Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CERTAME SELETIVO DESTINADO À ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ETAPA AVALIATIVA DE CÁRATER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO. NÃO-RECOMENDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGIMITIDADE. PRESTIGIAÇÃO. SUBJETIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DO RESULTADO AVALIATIVO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DISPENSA DE TRATAMENTO CASUÍSTICO A CONCORRENTE ELIMINADO. ADOÇÃO DE TESTE BP5-5. ILEGALIDADE. MÉTODO NÃO DETERMINANTE AO RESULTADO. ISONOMIA NA AVALIAÇÃO. PRESTÍGIO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. RENOVAÇÃO DA ETAPA AVALIATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE A AUTORIZAR ESSA SOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, OBSERVÂNCIA IMPERATIVA (CF, ART. 37). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Emergindo a avaliação psicológica de previsão editalícia respaldada em exigência legal e tendo sido promovida de conformidade com os critérios previamente estabelecidos, facultando-se ao concorrente a aferição dos resultados que obtivera e a reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação por ter sido considerado não-recomendado não se reveste de ilegalidade de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame após ter sido reputado não enquadrado no perfil psicológico exigido, dissentindo dos regramentos inerentes aos princípios da legalidade e da moralidade interseção judicial volvida a invalidar fase avaliativa se não maculada por vício de nulidade.
2. Executada a avaliação psicológica sob critérios previamente estabelecidos e aferido que, conquanto permeada pelo subjetivismo que lhe é imanente, não ficara adstrita à discricionariedade da banca examinadora, permitindo a apreensão objetiva dos resultados obtidos pelo avaliando, reveste-se de legitimidade, devendo o apurado ser prestigiado em nome dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa, e como forma de ser privilegiado o concurso como meio de seleção que concilia o mérito com o princípio democrático, assegurando a todos os concorrentes oportunidades iguais e o direito de serem avaliados sob critérios universais como pressuposto para o ingresso no serviço público.
3. A inserção de exame psicológico como etapa avaliativa em certame seletivo que, a par de derivar de previsão legal, observara o disposto na regulação advinda do órgão profissional competente, qual seja, o Conselho Federal de Psicologia, que, ao invés do apregoado, estabelece que deve contemplar critérios de avaliação volvidos à aferição da adequação psicológica do concorrente às atribuições inerentes ao cargo almejado – Resolução CFP no 02/2016 -, notadamente porque, na esteira do princípio da eficiência administrativa, o concorrente deve se mostrar apto a desenvolver de forma satisfatória as atribuições inerentes ao cargo almejado, obsta que, mediante simples alegações desguarnecidas de suporte probatório, o exame técnico, conquanto elaborado por profissionais especializados, seja reputado ilícito, legitimando sua invalidação e o prosseguimento do concorrente reputado não recomendado no certame ou, ainda, sua submissão a nova avaliação.
4. Eventual inadequação na submissão dos candidatos pela banca avaliadora ao teste denominado BPR-5, considerado inadequado pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI) do Conselho Federal de Psicologia, não implica nulidade da avaliação psicológica que reputara o concorrente não recomendado, ou seja, não dotado de perfil psicológico afinado com as atribuições inerentes à carreira militar, quando fora reputado recomendado em aludido exame, sendo o resultado negativo obtido em razão das outras avaliações às quais se submetera, tornando inviável que maneje, em ambiente de comportamento contraditório, o resultado que lhe fora favorável, ainda que advindo de teste inadequado, com o escopo de invalidar a etapa avaliativa, e não apenas o resultado positivo derivado da avaliação impropriamente realizada.
5. Aferida a legitimidade e legalidade da avaliação psicotécnica que resultara na afirmação da inaptidão do concorrente, único controle reservado ao Judiciário, inviável que adentre na investigação do próprio mérito do ato administrativo, examinando a adequação dos testes aplicados, à medida em que está autorizado simplesmente a aferir se derivara o exame psicotécnico de previsão legal e editalícia, se fora aplicado de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato, não podendo substituir a banca examinadora e reexaminar os testes aplicados e os resultados obtidos.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.